Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729507-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA LIMA MADUREIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator